Tribunal: TJMT
Processo: 1022010-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor dos pacientes ALEXANDRE SILVA DE SOUZA e RODRIGO SILVA DE SOUZA, autuados em flagrante delito no dia 04/12/2021, pela prática do crime de Tráfico de Drogas (4g de maconha); aponta como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, durante a audiência de custódia, decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública.
Em suma, o Impetrante narra que os pacientes são irmãos, foram abordados durante uma blitz da operação “Lei Seca”, na cidade de Sorriso/MT e que, durante a revista no veículo, os policiais encontraram o entorpecente, dividido em “trouxinhas”.
Alega, no entanto, que não existe prova da materialidade delitiva porque a constatação da droga está resumida a uma simples “observação” dos peritos nomeados, sem qualquer rigor técnico, não havendo, sequer, pesagem em balança oficial.
Ultrapassada a questão, o Impetrante argumenta, também, constrangimento ilegal dizendo que: 1) o decreto prisional é deficiente de fundamentação idônea, pois exteriorizado em termos genéricos (gravidade do crime); 2) o Magistrado a quo deixou que justificar, de forma fundamentada, o porquê que outras medidas cautelares diversas do encarceramento não seriam cabíveis ao caso; 3) os pacientes são primários, com residência fixa; 4) há violação ao princípio da homogeneidade.
Pois bem.
De início, ao contrário do que argumenta o Impetrante, nos termos do artigo 50, § 1°, da Lei n° 11.343/06, o Laudo de Constatação Preliminar (tal como o que veio acostado sob o Id. 71900746) é suficiente para atestar, na fase persecutória inicial, a materialidade do delito.
In casu, os dois peritos nomeados, após minuciosas observações pela tonalidade, coloração e odor, constataram que as porções apreendidas com os pacientes são análogas a “maconha”, não sendo exigido, para efeito da lavratura do flagrante, a realização de exame mais complexo (que, aliás, somente é efetuado no laudo
definitivo), principalmente neste caso, em que a droga apreendida não apresenta complexidade para sua identificação.
Prosseguindo, a despeito de apontar prova da existência do delito e indício suficiente de autoria, vejo que, realmente, o decreto preventivo não evidenciou o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade dos pacientes à ordem pública e limitou-se a enfatizar, de forma genérica e abstrata, a gravidade do crime de tráfico:
“A ordem pública deve ser preservada pela gravidade do delito praticado. Esclareça-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, sob pena da comunidade afetada visualizar uma situação de anarquia e impunidade de indivíduos que desafiam a ordem constituída, quer pela personalidade voltada à atividade criminosa, quer por entender que estão fora do alcance do poder repressivo do Estado. Por isso, deve o Poder Judiciário demonstrar que está presente para a prevenção e reprovação dessas práticas, cabendo-lhe, junto às autoridades que atuam no setor da segurança pública, zelar pela ordem pública, coibindo atividades criminosas, com a segregação cautelar de indivíduos que oferecem risco para o meio social e que põem em xeque a credibilidade da Justiça.”
Pelo que noto, para além da nocividade em abstrato do delito de tráfico, foi trazida como justificativa à prisão apenas a quantidade de drogas, no caso –4g de maconha –, circunstâncias que não são hábeis a revelar, por si sós, uma maior gravidade em concreto da conduta, ou uma dedicação dos pacientes a atividades criminosas, notadamente se tratando de dois jovens (Alexandre – 18 anos de idade e Rodrigo – 19 anos) primários e que declararam residência fixa com os pais (Rua Lupcinio Rodrigues, 2914 Bairro Jardim Primavera - Sorriso/MT – 78890000).
Por fim, não ignoro ser cediço, no âmbito desta Corte, que a quantidade de droga apreendida, quando elevada, pode justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, por revelar a gravidade concreta da conduta. Todavia, essa não é a hipótese dos autos, pois se está diante da apreensão de 4g de maconha.
A respeito, destaco do STJ:
“(...) 2. No caso, o decreto de prisão preventiva é genérico, nele não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar. Decisão desprovida de fundamentação idônea, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. 3. Ademais, a quantidade não exacerbada de droga apreendida - aproximadamente 63g (sessenta e três gramas) de cocaína - é insuficiente, por si só, para demonstrar a periculosidade do paciente ou a gravidade concreta da conduta. 4. Ordem concedida, confirmada a liminar. (HC n. 549.959/SP, MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 12/3/2020).
Aliás, o STJ em casos semelhantes, já entendeu que apenas a quantidade de drogas ilícitas apreendidas é insuficiente para demonstrar o periculum libertatis do paciente. Confiram-se: 478 g de maconha e 8,4 g de crack (HC n. 652.552/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/4/2021); aproximadamente 13 g de crack, 257 g de maconha e 32 g de cocaína (HC n. 586.446/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/4/2021); e 448,8 g de cocaína; 2,9 g de crack e 31,8 g de maconha (HC n. 611.725/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 15/3/2021).
Por fim, relembro que a prisão preventiva já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, mas nos dias atuais não representa a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, tanto que a doutrina ensina que ela deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de extrema ‘ratio da ultima ratio’ (que é o direito penal) não pode ser ignorado” (Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT,3. ed., p. 29-30).
Essa, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor do art. 282, § 6o, do CPP:
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
Com tais razões, concluo haver constrangimento ilegal que deve ser sanado e defiro, pois, a liminar vindicada, para REVOGAR AS PRISÕES DOS PACIENTES ALEXANDRE SILVA DE SOUZA e RODRIGO SILVA DE SOUZA e determinar suas imediata solturas, se por outro motivo não estiverem presos, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta e atual, ou de que sejam impostas algumas das medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada a sua necessidade.
O Alvará de Soltura deverá ser expedido na origem.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator